Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728527-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EXPRESS IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, este pugnou pela aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de que o presente agravo seja recebido como recurso de apelação. Sustenta que o Juízo a quo incorreu em flagrante erro material ao extinguir o cumprimento de sentença, eis que o recurso especial interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença está pendente de julgamento perante o colendo STJ. Alega que o princípio da fungibilidade permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte. Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso vertente, o recorrente pretende a reforma do decisum que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação. Como se vê, o ato judicial ora impugnado pôs fim ao processo, caracterizando-se como sentença, que desafia recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, do CPC. Por se tratar de erro grosseiro, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade. Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento não é cabível. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR/EXECUTADO. ART. 924, II, CPC. DECISÃO INTEGRA A SENTENÇA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Afigura-se terminativa a sentença que expressamente extingue o procedimento executivo ante o pagamento integral do débito pelo executado, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. 2. A decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos passa a integrar a sentença terminativa proferida, de modo que a sua impugnação só poderá se dar mediante a interposição de recurso de apelação, visto ser o único recurso cabível, ex vi art. 1.009 do CPC. 3. Consubstancia-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento para impugnar matéria constante do pronunciamento judicial integrativo de sentença terminativa, restando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 4. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1268488, 07095536320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA JULGADO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DO DECISUM. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ao passo que, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal, a apelação é o recurso cabível em face de sentença. 2. Embora a nomenclatura do ato não seja determinante para a verificação da natureza do decisum proferido, no caso dos autos o juízo de origem utilizou a nomenclatura correta para o julgado que extinguiu a execução, nos termos do art. 924 do CPC. 2.1 Cabível, no caso, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem”. (Acórdão 1243124, 07140210720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, dele não conheço. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator